Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-25.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015612-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENANN JANUARIO ANDRADE DE SOUSA - CPF: 015.788.743-00 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CLEOANY GONCALVES GALVAO - CPF: 529.819.242-49 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL
– EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – INCIDÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO

MONETÁRIA
SOBRE O
SALDO

DEVEDOR
– ABUSIVIDADE – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE
ALUGUÉIS
COMPROVADAS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considera-se abusiva a exigência de
atualização

monetária
do
saldo

devedor
do contrato de promessa de
compra
e
venda
, após extrapolação do prazo de entrega do imóvel, especialmente quando a responsabilidade pelo
atraso
é exclusiva da construtora.

De igual modo, o
atraso
na
entrega
do imóvel enseja o pagamento de
aluguéis a título de lucros cessantes
, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos dos adquirentes com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o
dano
extrapatrimonial, devendo o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não se converta em enriquecimento indevido, nem se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015612-25.2018.8.11.0041

APELANTE:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADOS:

RENANN JANUÁRIO ANDRADE DE SOUSA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato de venda e compra de imóvel c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RENANN JANUÁRIO ANDRADE DE SOUSA E OUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegitimidade passiva da primeira ré e, no mérito, condenar a segunda ré ao pagamento de indenização no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) referente aos oito meses de aluguel arcado pela parte autora em decorrência do atraso na entrega da obra, bem como para condená-la a restituir o valor de R$21.938,71 (vinte e um mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), referente a diferença de atualização monetária do saldo devedor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso de cada valor efetivamente pago.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais a parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Ao final, condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que não é abusiva a cláusula constante de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção que estabelece prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do bem negociado, porquanto não representa nenhuma desvantagem aos apelados.

Sustenta que a culpa pelo atraso se deu exclusivamente por parte dos adquirentes, ora apelados, que não atenderam os requisitos exigidos pela instituição financeira.

Alega que a demora em concluir o processo se deu entre os recorridos e instituição financeira, onde a apelante não possui ingerência alguma sobre os trâmites adotados, sendo assim, resta claro que cumpriu com sua obrigação e procedeu a entrega das chaves após a plena quitação.

Pontua que conforme consta no instrumento contratual, o termo para a conclusão das obras findava-se em fevereiro/2017 (Cláusula C.2 – ID 15877131), acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, perfazendo, pois, a data final em agosto/2017 (Cláusula 5.2.2), de modo que as chaves do imóvel foram devidamente entregues tão somente no momento da quitação do saldo devedor por culpa exclusiva dos compradores, de modo que a condenação da apelante ao pagamento de aludido atraso na entrega das chaves deve ser afastada.

Assevera, ainda, que é lícita a contratação do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC como instrumento de atualização monetária nos contratos de compra e venda de imóvel em construção até o financiamento, visto que este indexador afere a variação dos custos no setor da construção. Logo, não há falar em indenização por dano moral, considerando especialmente que os próprios apelados deram causa ao atraso na entrega das chaves.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De modo alternativo, requer a minoração do
quantum
indenizatório
(Id
132506947).

Contrarrazões ofertadas no Id
132506952.

Preparo recolhido no Id 132506949.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese em mesa,
RENANN JANUÁRIO ANDRADE DE SOUSA E OUTRA
ajuizaram ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor da
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Consta na inicial, que em 12/08/2016 os autores firmaram com a ré Instrumento

Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outras Avenças do

Condomínio Residencial Uniko 87, para aquisição da unidade 1704, no valor de R$364.800,00

(trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos centavos), com data contratual de entrega

prevista paga fevereiro/2017.

Aduzem, contudo, que as chaves do imóvel foram entregues somente em

23/04/2018, passados mais de 01 (um) ano da data avençada, período em que não puderam

desfrutar do imóvel e que o valor pago a título de “entrega das chaves” sofreu correção monetária

não prevista em contrato, lhes onerando significativamente.

Afirmam que o contrato prevê

penalidades apenas para os contratantes e não para a contratada em caso de

inadimplemento/atraso quanto ao contrato, gerando patente desiquilíbrio contratual.

Alegam, ainda, que em 18/10/2017 foram comunicados da entrega do “habite-se”

p
ela ré, e que deveriam providenciar o pagamento do saldo devedor na quantia de R$291.840,00

(duzentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta reais). E, após terem encaminhado a proposta

de crédito para o agente financiador, foram surpreendidos pela ré com a informação de que o

saldo foi reajustado e que o valor remanescente era de R$319.162,59 (trezentos e

dezenove mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em fevereiro/2018.

Informam que o valor cobrado está em desacordo com previsto na cláusula F.2 do

contrato, a qual determina que será pago em parcela única sem juros, com atualização monetária

em 28/02/2018, cuja importância seria de R$297.223,88 (duzentos e noventa e sete mil

duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) na referida data.

Diante desse quadro, ajuizaram a presente ação requerendo a revisão contratual quanto a

atualização do saldo devedor com a entrega das chaves, o pagamento do valor de R$51.072,00

(cinquenta e um mil e setenta e dois reais) referente a multa a ser aplicada à ré pelo

inadimplemento contratual, seja declarado nulo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de

prorrogação para entrega da obra. Alternativamente, requereram a condenação da ré ao

pagamento de multa de 1% (um por cento) pelo atraso na entrega do imóvel, a restituição do

valor de R$21.938,71 (vinte e um mil e novecentos e trinta e oito reais e setenta e um

centavos) referente ao valor pago a mais, a condenação da ré ao valor de R$21.000,00 (vinte e

um mil reais) a título de danos materiais/pagamento de aluguéis e a indenização dos autores em

10% (dez por cento) do valor do imóvel a título de dano moral.

Após regular tramitação do feito, a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegitimidade passiva da primeira ré e, no mérito, condenar a segunda ré ao pagamento de indenização no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) referente aos oito meses de aluguel arcado pela parte autora em decorrência do atraso na entrega da obra, bem como, para condená-la a restituir o valor de R$21.938,71 (vinte e um mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), referente a diferença de atualização monetária do saldo devedor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso de cada valor efetivamente pago.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais a parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Ao final, condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2º e 3º, da aludida norma.

Dito isso, depreende-se dos autos que resta
incontroverso que as partes firmaram em
12/08/2016
, Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra tendo por objeto a venda da unidade autônoma do imóvel tipo apartamento de nº. 1703 do empreendimento Residencial Uniko 87, pelo valor de R$364.800,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos centavos) (Id 132506887).

Da análise do referido contrato a obra teve início em
março/2014
(cláusula C.1) e entrega prevista para
fevereiro/2017
(cláusula C.2), contudo, a cláusula 5.2.2 das Normas Gerais de Contratação prevê o prazo de tolerância de mais 180 (cento e oitenta) dias a ser contado da data de finalização da obra.

Assim, considerando que o imóvel deveria ter sido entregue em
fevereiro/2017

e mais a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, deveria a apelante entregar o empreendimento até o prazo máximo de
agosto/2017.
Todavia,

esta

somente ocorreu em
24/04/2018
, sendo ainda certo que, de acordo com documento de Id 132506896, os autores comprovaram o pagamento do saldo devedor, por meio de aquisição de financiamento

bancário, ainda em
01/03/2018.

No que diz respeito à alegação de que os autores deram causa ao atraso em decorrência de problemas quanto a obtenção do financiamento do saldo devedor, razão não lhe assiste, visto que não desincumbiu de comprovar sua pretensão nos autos, nos termos do artigo 373, II do CPC. Sendo assim, comprovada o inadimplemento contratual pela apelante, eis que houve significativo atraso na entrega do imóvel aos autores, aqui apelados, razão pela qual deve ser mantida o
decisum
neste tocante.

De igual modo, quanto ao prejuízo
material
suportado pelos autores, em decorrência do atraso injustificado na obra, verifica-se que estes foram obrigados a suportar com o pagamento de valores de aluguéis, em que consta a existência de contrato de locação de imóvel correspondente ao período do atraso da obra pela recorrente (Id 132506889).

Portanto, faz jus os apelados ao ressarcimento a título de lucros cessantes da importância de R$12.000,00 (doze mil reais), correspondente a 08 (oito) meses de aluguel pagos pelos autores na quantia mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme fixado na sentença.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES desE DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJ-MT 10340729420178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA –
DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – CABIMENTO – VALOR EQUIVALENTE A ALUGUÉIS – PRECEDENTES DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNICA – SÚMULA 43 DO STJ – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO ATO SENTENCIAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O atraso da entrega do bem objeto de compromisso de compra e venda de imóvel na planta gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel. 2. Sabe-se que o entendimento da Corte Superior do Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o atraso na entrega do imóvel não causa, por si só, dano de ordem extrapatrimonial ao comprador. 3. Considerando que o pleito indenizatório formulado pela Recorrida tem como base tão somente a demora no cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Sabe-se que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que a Apelante não tenha falado a respeito, consigno que a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, qual seja: o descumprimento contratual (Súmula 43 do STJ).”
(TJ-MT 10058250620178110041 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Logo, a toda evidência, resta também caracterizado o
dano moral
, ante a frustração do sonho da casa própria e a legítima expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Importante ressaltar que não se desconhece do entendimento de que mero inadimplemento contratual não gera dano moral, no entanto, como já dito alhures, a demora e a frustração apresentada na hipótese, ensejam sim tal reparação.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) fixados na sentença

deve ser reduzido para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, importância essa que se mostra mais condizente ao caso, sobretudo para lhe suprir os danos sofridos pela parte autora com o atraso na entrega que ultrapassa o mero aborrecimento, sem que disso resulte em enriquecimento ilícito da mesma.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA CONSTRUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando evidente que a empresa litigante participou da construção e comercialização do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, portanto esta deve ser mantida no polo passivo da demanda. O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT 00387938220128110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)

Por fim, quanto à
diferença de

atualização monetária do saldo devedor do contrato de compra e venda do imóvel
, a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Com relação ao pedido de restituição da quantia de R$ 21.938,71 (vinte e um mil e novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), referente a diferença de atualização monetária do saldo devedor do contrato de compra e venda do imóvel, de acordo com clausula F.2) do quadro de resumo do contrato de compra e venda, Id. 13478158, consta que o saldo remanescente deverá ser pago, sem juros e atualização monetária, em 28/02/2017 ou no prazo de até trinta dias da averbação da construção, sendo que da data da averbação da construção e do registro da instituição ou, alternativamente da data da entrega das chaves, haverá incidência de juros de 12% (doze) por cento ao ano sobre o saldo existente e não quitado, cuja amortização do débito será calculada pelo Sistema de Tabela Price, sendo que o saldo devedor ainda será atualizado monetariamente pelo percentual do INCC, para as parcelas das alíneas E.1, F.1 e F.2 e, IGP-M, a partir do dia seguinte a data de vencimento da parcela prevista no item F.2),ou da averbação do memorial de individualização da unidade adquirida.

Assim previsto, e interpretando as referidas cláusulas, a data inicial para a devida

atualização do saldo devedor pelo IGPM seria a partir do comunicado de liberação do “habite-se” pela construtora, momento em que a parte deveria providenciar o pagamento diretamente ou mediante financiamento bancário, a entrega das chaves aos autores, qual seja, a partir de 18/10/2018, quando cessaria a atualização pelo INCC, e, a partir desta data, corrigido pelo IGPM, conforme documento de Id. 13525787.

Todavia, considerando que o imóvel será tido por finalizado somente a partir da emissão do competente “habite-se” e não obstante a utilização do INCC para atualização do saldo devedor estar intimamente relacionada aos custos da construção civil, aliada ao fato de que nos contratos de compra e venda pactua-se como termo final de incidência da correção monetária a finalização da obra, por certo que, antes do seu advento, marcado pela expedição do competente “habite-se”, não há como conceber qualquer abusividade na correção do saldo do preço pelo supramencionado índice.

Consoante entendimento hodierno, o atraso na entrega da obra não pode ensejar o congelamento da atualização do preço contratado, simplesmente porque a sua correção não está condicionada ao adimplemento contratual pelas partes, e ainda, e não menos importante, que o congelamento do saldo devedor, impediria a justa reposição da moeda que permite a variação nominal em atenção aos

E mais, que o fato de impedir a incidência da correção monetária pelo índice legalmente contratado ensejaria o enriquecimento sem causa da parte, mesmo porque a correção monetária consiste em percentual que caracteriza exclusivamente a desvalorização da moeda, nem de longe se prestando a caracterizar qualquer espécie de lucro, já que não apresenta natureza compensatória.

Assim, não resta dúvida de que a parte ré se utilizou da aplicação do índice IGPM a partir de outubro de 2017, conforme tabela de atualização do saldo devedor por ela mesmo apresentado em Id. 15877344, fato este que contraria as cláusulas contratuais estabelecidas as quais fazem lei entre as partes, ocasionando o desiquilíbrio contratual e, consequentemente, o enriquecimento indevido por uma das partes contratantes.

Considerando-se que contratos são acordos bilaterais ou plurilaterais nos quais as partes convergem suas vontades para a obtenção de um fim patrimonial específico – que pode se concretizar na criação, modificação ou extinção de direitos e obrigações, desde que haja efetiva possibilidade de apreciação econômica dos mesmos –, uma vez convencionados os limites do contrato ficam as partes ligadas pelo vínculo da vontade que as uniu.

Portanto, devido o valor da diferença paga pela parte autora na monta de R$ 21.938,71 (vinte e um mil e novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), referente a diferença de atualização monetária do saldo devedor
(...)”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022